Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E S P A C H O Embora o pedido de reconsideração não se enquadre como recurso, há a possibilidade de recebê-lo, em homenagem aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e da fungibilidade, como agravo interno. Assim, recebo a petição de ID 71620760, como agravo interno. Desta forma, intime-se a parte Ré, ora Agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025 18:23:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador